Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702111-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as petições e depósitos judiciais realizados nos autos, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator